Tribunal: TJDFT
Processo: 0019518-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019518-60.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: LUIS CLAUDIO DE SOUZA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRECIAÇÃO DE TEMA PELO STF. REAPRECIAÇÃO DO FEITO PELA TURMA. ART. 1.030 DO CPC/15. LEI DISTRITAL 932/92. CONSTITUCIONALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. APREENSÃO IRREGULAR. DIÁRIAS. INDEVIDAS. MULTAS. LEGALIDADE. ACÓRDÃO REVISTO. RETRATAÇÃO. 1. Na linha do que estabelece o vigente Código de Processo Civil, em seus art. 1.030, inciso II, acerca do regime dos recursos repetitivos, a questão, segundo me parece, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 2. Em que pese o entendimento adotado pelo Conselho Especial deste Tribunal, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade – no 2009.00.2.006988-7 – reconhecendo a inconstitucionalidade do dispositivo supracitado, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, 04/05/2020, Recurso Extraordinário no 661.702/DF, apreciando o tema 546, firmou entendimento pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92. 2.1 Deste modo, diante da constitucionalidade do comando normativo, o, consequente, reconhecimento da legalidade do auto de Infração objeto da demanda, é medida que se impõe. 3. No tocante às penalidades decorrentes de tal comando normativo, verifica-se que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, constante do § 7a do artigo 28 da Lei Distrital 239/92. 3.1 Neste cenário, não há que se falar em pagamento de diárias referentes à apreensão indevida do veículo pelo apelante. 4. Sorte diferente socorre as outras penalidades decorrentes da infração em análise. Diante da constitucionalidade do comando normativo que embasou a lavratura do auto de infração, e, consequente legalidade do Auto de Infração no 29021/Séries AB – Tipo B, as multas nele impostas mostram-se devidas. 5. Tenho, portanto, que, com amparo no dispositivo autorizador do CPC/15, art. 1.030, inciso II, é o caso de rever o entendimento fixado no julgado recorrido, para, no ponto referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, reconhecer a constitucionalidade do dispositivo normativo, bem como a consequente legalidade do Auto de Infração no 29021/Séries AB – Tipo B, e as penalidades nele previstas, salvo pagamento de diárias por apreensão irregular do veículo do apelado, tudo conforme entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Acórdão revisto. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 22, inciso XI, 30, inciso V, e 175, todos da Constituição Federal, ao desconstituir a incidência de diárias de depósito em razão da apreensão, ocorrida no momento do flagrante do transporte irregular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos 22, inciso XI, 30, inciso V, e 175, todos da CF. Com efeito, a Corte Suprema também entende que lei estadual não pode impor penalidades mais gravosas que a prevista no CTB, razão pela qual tem invalidado a cobrança de despesas com diária e remoção (RE 1297776/MG, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 23/11/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1273740 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 3/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015